Tribunal: TJDFT
Processo: 0732182-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732182-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. AGRAVADO: TIAGO MARTINS, FERNANDA MACHADO DA SILVEIRA MARTINS DECISÃO SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 98894512, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 103282496, autos originários), no cumprimento provisório de sentença (rescisão de contrato de compra e venda de imóvel e indenização por danos materiais) proposto por TIAGO MARTINS e FERNANDA MACHADO DA SILVEIRA MARTINS, in verbis: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença proposta por TIAGO MARTINS, FERNANDA MACHADO DA SILVEIRA MARTINS em face de SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA, partes qualificadas nos autos. Na decisão id. 66935017, foi rejeitada integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença. De outro lado, em recurso de Agravo de Instrumento (id. Num. 74082173 - Pág. 9), foi dado provimento para acolher a impugnação no seguinte sentido: “reconhecer o excesso de execução e decotar do valor devido os juros de mora aplicados com fundamento na cláusula penal e 20% do valor atualizado das custas processuais, porque não contidos no título executivo judicial”. Além disso, os exequente/agravados foram condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais no montante de 10% sobre o proveito econômico obtido no reconhecimento do excesso de execução como acolhimento da impugnação. O réu pretende debater sobre a responsabilidade pelo pagamento do IPTU em aberto, bem como pleiteia a devolução da quantia reconhecida como excesso de execução, considerando que houve depósito de R$ 241.442,19 no id. 65706186 e bloqueio de valores no id. Num. 67964199 - Pág. 1. Pois bem. Quanto ao débito de IPTU, alega o executado que não seria de sua responsabilidade porque a questão não foi objeto de pedido na inicial, nem consta condenação no título judicial. Alega, ainda, que o débito possui natureza propter rem, e sendo os exequentes titulares do imóvel, estes devem arcar com o pagamento. De outro lado, os exequentes apontam que na sentença houve a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel justamente pelo inadimplemento da executada na entrega do bem. Alegam que jamais estiveram na posse do bem, porque este nunca lhe fora entregue e que a consequência da rescisão do contrato é o retorno ao status quo ante, sendo de responsabilidade do executado o pagamento dos débitos em aberto de IPTU. No caso, entendo que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU é da empresa executada. Isso porque o imóvel nunca foi entregue aos exequentes, não tendo sido transferida a titularidade para o seu nome, ou seja, o executado, permaneceu, até o presente momento como o proprietário do bem, dado que o contrato de compra e venda possui natureza pessoal. Além disso, os exequentes, sequer exerceram a posse do bem, sendo assim com mais razão, a responsabilidade do executado pelo do imposto. Nesse sentido, segue julgado: [....] O executado questiona que ainda não houve o trânsito em julgado, não se confirmando a rescisão do contrato. No entanto, é sabido que o Recurso Especial não tem efeito suspensivo e que, caso haja alteração da sentença, com negativa de rescisão do contrato, poderá haver ressarcimento dos valores despendidos. Fato é que a dívida é propter rem e que, consoante os julgados atinentes até o momento, os exequentes não serão mais proprietários do lote. Assim, o executado deve comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, a quitação do IPTU/TLP do imóvel. Por fim, quanto ao valor a ser restituído aos executados, ante o reconhecimento de excesso de execução, intimem-se as partes a juntarem aos autos os cálculos demonstrativos. Sem prejuízo, desde já, as partes devem informar se houve o trânsito em julgado do Recurso Especial.” “A parte executada apresentou embargos de declaração no id. 99952169 contra a decisão id. 98894512, ao fundamento de que o débio de IPTU é devido pelos exequentes, pois houve a transferência da propriedade do imóvel por meio de escritura pública, considerando, nessa situação o caráter propter rem do débito. Além disso, aponta que há contradição quanto a obrigatoriedade de arcar com o pagmento do IPTU do imóvel, já que houve o pagamento integral do débito, inclusive tendo o E.TJDF reconhecido excesso de execução por meio de Agravo de Instrumento, o qual considerou correto os seu cálculos. Em contraditório, os exequentes se manifestaram no id. 101663872. É o relato necessário. Decido. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante/executado. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema e no bojo da mesma decisão. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. No caso em tela, quanto à alegação de que a propriedade foi transferida aos exequentes por intermédio de escritura pública, entendo que o argumento não merece prosperar porque a transferência de propriedade somente ocorre com o registro do bem, nos moldes do art. 1.245 do Código Civil. Portanto, entendo que os embargos de declaração devem ser rejeitados neste ponto por não haver contradição. No que concerne à alegação de que a impugnação foi acolhida e reconhecido o excesso de execução, esclareço ao executado que o argumento é válido quando aplicado ao valor principal. Entretanto, cabe ressaltar que o julgado determinou que as partes devem retornar ao status quo ante e nessa situação, os valores do IPTU são de responsabilidades do executado, considerando que não houve transferência da propriedade mediante registro. Tal valor deve ser considerado à parte da quantia principal. Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Publique-se. Intimem-se. Por fim, aguarde-se o trânsito em julgado do Recurso Especial.” Assevera a agravante-executada que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU não lhe pode ser atribuída, diante do “negócio jurídico perfeito e acabado, realizado por meio de instrumento público devidamente levado a registro, que outorgou aos exequentes/agravados a propriedade do lote, nos exatos termos do art. 1.245 do Código Civil” (id. 29736166, pág. 4); que, conforme dispõe o art. 32 do CTN, “as obrigações de IPTU têm natureza propter rem, ou seja, estão vinculados à titularidade e posse do imóvel” (id. 29736166, pág. 5), que é dos agravados-exequentes e que “a suposta obrigação de pagamento dos débitos de IPTU NÃO CONSTA no título executivo. Tanto é verdade que essa questão sequer foi abordada no cumprimento provisório de sentença. É, na realidade, totalmente inovatório o requerimento formulado pelos exequentes/agravados” (id. 29736166, pág. 6). Insurge-se também contra a determinação judicial de apresentação de novos cálculos, para a restituição dos valores bloqueados na sua conta, pois entende que tal medida é desnecessária, uma vez que, ao acolher integralmente a sua impugnação para reconhecer o excesso de execução, a consequência é que os seus cálculos foram acatados e considerados corretos. Ressalta, assim, que “não há se falar em novos cálculos demonstrativos, devendo o valor bloqueado ser integralmente transferido para a conta da empresa, especialmente porquanto o débito do presente cumprimento provisório já está quitado” (id. 29736166, pág. 7). Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão, afastar a sua responsabilidade pelo pagamento dos eventuais débitos de IPTU e determinar a transferência integral do valor bloqueado para a sua conta. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. As partes celebraram escritura pública de venda e compra de terreno urbano com alienação fiduciária e emissão de cédula de crédito imobiliário em 18/06/14, referente ao Lote no 04 da Quadra 19 do empreendimento “Villa Suíça”, no loteamento denominado Parque do Distrito, localizado no município de Cidade Ocidental/GO, no valor de R$ 95.400,00. E, diante da comprovação do inadimplemento culposo da Incorporadora-agravante quanto à obrigação de concluir as obras de infraestrutura do empreendimento, desde 1o/09/14 (primeiro dia após o término do prazo contratual), a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (id. 63488049, págs. 9/10): “Por todo o exposto, ao tempo em que confirmo os efeitos da antecipação de tutela concedida às fls. 66/67, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na petição inicial para: i) decretar a rescisão do instrumento de compra e venda entabulado entre as partes; ii) condenar a ré a restituir integralmente aos autores os valores por eles pagos em virtude do negócio, devidamente atualizados pelo INPC, a partir do desembolso de cada parcela, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; iii) condenar a ré a pagar aos autores a multa moratória de 2% (dois por cento) prevista no parágrafo décimo segundo da cláusula décima do contrato (fl. 26), devendo ela incidir sobre o montante adimplido pelo requerente; iv) condenar a ré ao pagamento da quantia de 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais), a título de indenização por danos materiais, devidamente atualizada pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Face à sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o quais fixos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 20% (vinte por cento) para os autores e 80% (oitenta por cento) para a requerida, com fundamento no artigo 85, § 2o, c/c artigo 86, ambos do CPC/2015.” No julgamento da apelação interposta pela agravante-ré, o acórdão reformou parcialmente a r. sentença apenas para determinar a incidência do IGPM sobre os valores a serem restituídos aos autores (item “ii” do dispositivo da r. sentença), em substituição ao INPC (id. 63488050, pág. 10). Diante da pendência de julgamento do AREsp 1.731.904/DF no e. STJ (id. 74873049), os agravados-autores propuseram o cumprimento provisório de sentença, no qual postulam a importância de R$ 295.499,12, representada pela (i) devolução dos valores pagos R$ 211.046,80; (ii) inversão de cláusula penal R$ 53.370,24; (iii) danos materiais R$ 8.625,92; (iv) custas R$ 567,34 e honorários sucumbenciais R$ 21.888,82. Intimada para pagamento, a executada apresentou impugnação (id. 65706184), na qual alegou excesso de cobrança e indicou o valor devido de R$ 241.442,19, conforme planilha acostada (id. 65706185), e efetuou o depósito judicial da referida importância em 18/06/2020 (id. 65706186). A impugnação foi rejeitada pela MM. Juíza (id. 66935017). Em seguida, os agravado-exequentes apresentaram o valor atualizado do débito remanescente, diante da rejeição da impugnação, de R$ 64.868,31 (id. 66960158), e a referida importância foi bloqueada na conta da agravante-executada pelo Sisbajud em 15/07/2020 (id. 67964199). No entanto, interposto agravo de instrumento pela executada da r. decisão que rejeitou a sua impugnação, o AI 0723840-31 foi provido pela e. 6a Turma Cível, cujo acórdão possui o seguinte dispositivo (id. 74082173, pág. 9): “Isso posto, conheço do agravo de instrumento da executada e dou provimento para acolher a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, reconhecer o excesso de execução e decotar do valor devido os juros de mora aplicados com fundamento na cláusula penal e 20% do valor atualizado das custas processuais, porque não contidos no título executivo judicial. Em razão da sucumbência, condeno os agravados-exequentes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico, representado pelo excesso de execução reconhecido com o acolhimento da impugnação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.” O acórdão supracitado transitou em julgado em 27/10/2020 (id. 75752142, pág. 2). Em petição de 27/01/2021 (id. 82169174), os agravados-exequentes informaram a existência de débitos de IPTU do imóvel litigioso; asseveraram que “embora estejam às obrigações pendentes em nome dos exequentes devido a escritura que foi rescindida, tais obrigações devem ser pagas pela real proprietária que é a executada” e requereram a intimação da executada para “juntar comprovante de pagamento dos impostos em abertos que constam em nome dos exequentes a fim de não lhe causarem prejuízos em uma possível execução fiscal”. Intimada, a agravante-executada afirmou (id. 87933358) que não pode ser responsabilizada pelo débito do IPTU, uma vez que a obrigação é propter rem e “os exequentes permanecem na condição de proprietários do Lote, especialmente porquanto ainda não operado o trânsito em julgado da r. decisão que decretou a rescisão da escritura pública”, além do que essa suposta obrigação de pagamento de débitos de IPTU não foi cominada no título executivo exequendo. Requereu, assim, diante do trânsito em julgado do AI 0723840-31, a expedição de ofício à instituição financeira para transferência do valor bloqueado (id 67964199) diretamente para a sua conta bancária. Em seguida, foram proferidas as r. decisões ora impugnadas. Primeiramente, cumpre registrar que, em consulta processual no sistema informatizado do e. STJ, o AREsp 1.731.904/DF, interposto do acórdão exequendo, ainda não transitou em julgado, portanto, o cumprimento de sentença permanece provisório. Quanto à determinação imposta à agravante-executada, para comprovar o pagamento do IPTU do imóvel litigioso, em princípio, há relevância na argumentação recursal de que esse pleito dos agravados-credores representa inovação e extrapola a condenação contida no título exequendo. Analisados os dispositivos da r. sentença e do acórdão, não houve cominação nesse sentido. Sem adentrar na questão se incumbe ou não à agravante-executada pagar o débito do IPTU, essa matéria desborda dos limites do presente cumprimento provisório de sentença, inclusive, há fatos necessários para a sua análise, deduzidos pelas partes, como a ausência de imissão na posse do imóvel ou o registro da escritura pública de compra e venda, que não estão devidamente esclarecidos nos autos originários. Em conclusão, não se constata o reconhecimento, no título executivo judicial, da exigibilidade da obrigação de a agravante-executada pagar quantia certa ou de fazer, para comprovar quitação, de débito do IPTU. Assim, quanto a essa pretensão, evidencia-se que está havendo modificação do que foi julgado, o que é vedado, consoante princípio da fidelidade ao título, art. 509, §4o, do CPC. Sobre idêntica controvérsia, já se pronunciou este e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDOS. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. PAGAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPTU). IMPOSIÇÃO DA RESPONSABILIDADE À PARTE EXECUTADA. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO TÍTULO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Evidenciado que a matéria trazida no agravo de instrumento foi objeto da decisão agravada, a preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões deve ser rejeitada, pois não caracterizada a preclusão ou supressão de instância. 2. Os requerimentos passíveis de dedução em sede de cumprimento de sentença devem estar compreendidos dentro dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. 3. Conquanto tenha o julgado exequendo determinado a resolução do negócio com retorno das partes ao status quo ante, inviável seja acolhido o pedido de complementação de depósito pela executada a título de ressarcimento se o título exequendo nada dispôs sobre a questão afeta à responsabilidade pelo pagamento das despesas de IPTU, cuja aferição, aliás, demanda discussão pontual de cunho fático e legal, que refoge aos consectários legais diretos do retorno das partes celebrantes ao estado anterior à contratação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (0705001-21.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1340158, Data de Julgamento: 12/05/2021, Órgão Julgador: 1a Turma Cível, Relator: SIMONE LUCINDO Publicado no DJE : 25/05/2021) A agravante-executada afirma, também, que não é necessário apresentar novos demonstrativos, para que possa levantar o valor bloqueado, pois o acórdão do agravo de instrumento, ao acolher a sua alegação de excesso de execução, consequentemente considerou correto os cálculos da impugnação em que indicou o valor devido. Conforme dispositivo do acórdão do AI 0723840-31, o recurso foi provido para “acolher a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, reconhecer o excesso de execução e decotar do valor devido os juros de mora aplicados com fundamento na cláusula penal e 20% do valor atualizado das custas processuais, porque não contidos no título executivo judicial”. Diante do comando acima, extrai-se que é necessário refazer os cálculos, com o decote na forma determinada, para se apurar o valor efetivamente devido e aferir qual importância foi bloqueada a maior e que a agravante-executada poderá levantar. Assim, quanto a essa questão, não há relevância na fundamentação recursal. Em conclusão, diante das ponderações acima quanto à obrigação imposta na r. decisão agravada para a agravante-executada comprovar o pagamento do IPTU, assim como considerado que o Juízo a quo fixou prazo de 15 dias para essa finalidade, impõe-se sobrestar a eficácia da r. decisão, até que a controvérsia seja reexaminada pelo Tribunal, no julgamento de mérito do presente recurso. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora